Tribunal: TJES
Processo: 5006532-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006532-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SELMA DE SOUZA AZEVEDO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DO INVENTARIANTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por SELMA DE SOUZA AZEVEDO contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça no processo de inventário, considerando a capacidade financeira do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido com base na condição financeira da inventariante ou do espólio; e (ii)
se restou comprovada a incapacidade do espólio na hipótese
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o ônus de demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio recai sobre o inventariante, sendo este requisito essencial para a concessão da gratuidade da justiça.

Para que se conceda a gratuidade da justiça ao espólio, é necessário demonstrar que os seus bens são insuficientes para arcar com as despesas processuais. No presente caso, o espólio possui bens avaliados em valor superior a R$ 160.000,00, o que evidencia a inexistência de incapacidade financeira.

O pagamento das custas processuais foi diferido para o final do processo, não havendo obstáculo ao trâmite da ação ou violação ao direito à herança.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a impossibilidade de conceder o benefício da gratuidade da justiça quando a massa do espólio tem capacidade financeira para suportar os encargos processuais ao final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O ônus de demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio para fins de gratuidade da justiça recai sobre o inventariante.

O diferimento do pagamento das custas para o final do processo não configura violação ao direito à herança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV, LIV, LV; CPC/2015, art. 98; CC/2002, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no Ag 730.256/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.08.2012; STJ, REsp 1138072/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 01.03.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5006532-66.2024.8.08.0000

AGVTE
:
SELMA DE SOUZA AZEVEDO

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

V O T O

Conforme relatado,

cuida-se
de agravo interno interposto por SELMA DE SOUZA AZEVEDO, eis que irresignada com os termos da decisão monocrática de id nº 8950654, por meio da qual seu recurso de agravo de instrumento foi improvido.

Sustenta o Recorrente no id nº 9205063, em síntese, que o benefício da gratuidade da justiça no inventário deve ser concedido mediante análise da capacidade financeira da inventariante, e não do espólio. Aventa, outrossim,
que o espólio
é de pequena monta
.

Pois bem.

Os autos em epígrafe tratam de inventário judicial onde indeferida a gratuidade da justiça postulada na exordial,
permitindo-se, contudo, o pagamento dos encargos ao final do processo
, considerando a capacidade
do espólio.

Ness
a esteira
, é
assente o entendimento do C. STJ no sentido de que
incumbe ao inventariante demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio
quando este último requerer a gratuidade da justiça, como na hipótese dos autos. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 83/STJ. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. ESPÓLIO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO INVENTARIANTE. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2- Cabe ao inventariante o ônus demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteado. Precedentes do STJ.

3- Entendimento pacífico na jurisprudência desta Corte, que não ofende o art. 5°, incisos XXXIV, alínea "a", LIV e LV da CF, os quais não disciplinam os pressupostos de cabimento do recurso especial.

4- Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no Ag 730.256/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012)

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE.

1. É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto,
a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário
. Precedentes: AgA 868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; AgA 680.115/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp 257.303/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02;

REsp 98.454/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 23.10.2000.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1138072/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011)

Na hipótese dos autos, o espólio alcança monta superior a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme aduzido na própria inicial do inventário, razão porque insubsistente a alegada incapacidade em arcar com o pagamento diferido das custas processuais.

Destarte
, não há que se falar em “violação ao direito à herança” porquanto
(i)
o
trâmite da ação não foi condicionad
o
ao pagamento prévio das custas e
(ii)
demonstro
u-
se inequivocamente a capacidade do espólio de suportar o encargo ao final.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS PELO ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NEGADA. ILIQUIDEZ DOS BENS. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão da gratuidade da justiça em processos de inventário recaem sobre a massa do espólio da pessoa falecida, e não sobre os herdeiros, uma vez que é o espólio quem deve arcar com o pagamento das custas e despesas do processo.

2. Consoante com o entendimento pátrio, para que se conceda a gratuidade da justiça ao espólio, é necessário que a parte interessada demonstre que os custos não podem ser suportados pelos bens da massa, uma vez que a concessão da GJ em sede de inventário é medida excepcional.

3. Para o seguimento regular da presente ação, era necessário que a parte interessada comprovasse a miserabilidade do espólio, ou então, que efetuasse o pagamento do imposto devido (ITCMD) e apresentasse plano de partilha, compatível com a determinação normativa contida no artigo 653 do Código de Processo Civil.

4. No presente caso, apesar do valor do patrimônio ser capaz de suportar o valor cobrado a título de ITCMD, tal valor não se encontra passível de ser liquidado.

5. Frente à iliquidez momentânea do patrimônio, o entendimento pátrio se manifesta no sentido de ser possível determinar então que as custas sejam pagas ao final.

6. “A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.

7. Afasta-se a condenação dos herdeiros ao pagamento das custas processuais, que serão suportadas pelo espólio ao final, devendo ter prosseguimento a ação de inventário, intimando-se as partes para que cumpram com as diligências de fl.344. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Ap. Cível 0009157-10.2007.8.08.0048, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, Julgado em 08/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS. ACERVO DE BENS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sobre a gratuidade da justiça, dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

2. Cumpre ao espólio e não ao inventariante ou herdeiro (Agravantes), o pagamento das custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do inventário e partilha (art. 1.997 do CC/02), razão pela qual deve ser analisado se o espólio possui ou não condições de arcar com o pagamento das despesas processuais.

3. Levando em consideração a impossibilidade momentânea alegada pelos Agravantes, bem como o acervo de bens do espólio (01 imóvel no valor de R$ 130.659,98 e 8 (oito) lotes no valor R$ 45.000,00), hei por bem deferir o recolhimento das custas ao final do processo.

4. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5009532-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 18/10/2023)

Portanto, de rigor o improvimento do presente recurso.

Pelo exposto, e sem mais delongas, conheço do recurso mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.